Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A convenção de condomínio tem caráter normativo e submete a todos os condôminos. Considera-se lícita a previsão de honorários convencionais para ressarcir o condomínio das despesas extras causadas pela inadimplência do condômino.
2. Recurso conhecido e não provido.